Tribunal: TJPA
Processo: 0801476-57.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801476-57.2022.8.14.0049

APELANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE VEÍCULO COM DEFEITOS. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, II, DO CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de reclamar por vício do produto e manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, nos autos de ação movida contra LOCALIZA RENT A CAR S/A, referente a defeitos apresentados em veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC para reclamação por vício do produto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26, II, do CDC fixa o prazo de 90 dias para reclamação por vício oculto em produto durável, contado da data em que o defeito se tornar evidente.

A parte autora descreve na inicial vícios sucessivos e admite a data de 23/02/2022 como a do último evento (quebra da correia dentada), mas ajuizou a ação apenas em 22/06/2022, após o decurso do prazo legal de 90 dias.

As reclamações extrajudiciais relatadas não foram formalizadas de modo a interromper ou suspender o prazo decadencial, não havendo comprovação de tratativas capazes de obstar o curso do prazo legal.

A responsabilidade da empresa por eventual dano material remanesce prescritível, mas o reconhecimento da decadência impede a rediscussão sobre o vício do produto. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada exige, para sua caracterização, a demonstração de lesão grave à esfera psíquica ou emocional do consumidor, o que não se comprovou no caso concreto. A assistência prestada pela ré, com fornecimento de veículo reserva e reparos pontuais, indica esforço de resolução dos problemas, descaracterizando situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC aplica-se à reclamação por vício oculto em produto durável, contado da data em que o defeito se tornar aparente.

A inércia do consumidor em ajuizar ação no prazo legal configura decadência e impede o exame do mérito quanto ao vício.

O mero descumprimento contratual, sem prova de abalo significativo, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 18, 26, 27; CC, arts. 445 e 186; CPC/2015, arts. 1.021 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1854621/PR, 4ª Turma, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJPA, ApCiv nº 0802425-11.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24650852
-
nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
.

Nas
razões do interno (ID. 25341497),
o agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, requerendo que se reconsidere a decadência reconhecida pelo juízo de primeiro grau, ante ao fato de que foram muitos vícios aptos a configurar os defeitos. Assim, com a reforma da sentença, argumenta quanto a necessidade de deferimento da indenização pretendida a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 25857460)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

2.2. MÉRITO

A controvérsia recursal refere-se à verificação da aplicação do prazo decadencial para reclamar os vícios do bem móvel, além do eventual direito a indenização por dano moral.

Analiso.

Inicialmente, esclareço que as razões recursais apresentadas não são suficientes para desconstituir o julgado, senão vejamos o entendimento consignado na decisão monocrática:

“(...) Nessa senda, o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 90 dias para que o consumidor reclame pelos vícios ocultos em produtos duráveis, iniciando-se a contagem a partir do momento em que o defeito se torna evidente.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o autor constatou a quebra da correia dentada em 23 de fevereiro de 2022, ingressando com a presente ação somente em 22 de junho de 2022, após transcorridos 117 dias.

O juízo
a quo
entendeu que a contagem do prazo decadencial não foi suspensa ou interrompida pelas tentativas de reparação, conforme estabelece o § 2º do art. 26 do CDC. Comungo desse entendimento, haja vista que não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha formalizado reclamações específicas que pudessem obstar o transcurso do prazo decadencial.

Em corroboração, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3º). 2. A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC. 3. Na hipótese, embora verificada a decadência da pretensão redibitória, não houve prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais oriundos do vício do produto, seja por aplicação do prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 206 do CC, ou por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança, pela impossibilidade de contratação de seguro para o veículo. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1854621 PR 2021/0071240-3, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

(...)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar lesão extrapatrimonial, sendo necessário demonstrar abalo psicológico significativo.

Assim, é necessário demonstrar um abalo psicológico significativo, o que não foi comprovado nos autos.

Os defeitos relatados foram prontamente atendidos pela apelada, que forneceu assistência técnica e veículo reserva, não se verificando qualquer situação extraordinária apta a justificar o dano moral(...).”

Necessário esclarecer que as datas consignadas na sentença de primeiro grau e na decisão monocrática foram fixadas com base na realidade fática aduzida pela parte autora em sede de petição inicial, vejamos: (Grifei)

“(...)Foi então Excelência, que iniciou-se o drama do Requerente, pois no dia
22 de dezembro de 2021,
ou seja, 4 dias após a entrega o carro, por volta de 14:00h, este simplesmente parou, em frente a loja Xepão, Centro da cidade, sua parte elétrica não deu mais nenhum sinal.

(...)

Por sua vez, o Requerente solicitou que fosse trocado o carpete do veículo que veio rasgado, não tendo sido previamente observado pelo Requerente porque estava oculto embaixo do tapete. Só que isto não foi providenciado, sendo que a Requerida assegurou ao autor que este poderia transitar com o veículo até que o carpete fosse providenciado pela empresa, tendo sido concedido um prazo de 20 dias, posto que o carpete viria de São Paulo, o que oportunamente aconteceu.

Na sequência, cerca de um mês e meio depois, o autor observou o equipamento que lançava água no para-brisa, quando acionava o limpador, não funcionava, bem como que as pastilhas de freio estavam desgastadas, embora como condição da compra fosse a entrega do veículo em absoluta e confortável condição de uso.

A Requerida consertou a bomba de esguicho do para-brisa, mas se negou em trocar as pastilhas.

No dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, por volta das 06:00h
, quando ia para o trabalho em Belém (o autor é motorista de aplicativo), o veículo parou, mais uma vez, isso na Rod. BR 316, km 29, em frente a empresa Micos, em razão da quebra da correia dentada, fato perfeitamente possível de ocorrer, mas não em veículo que foi vendido recentemente para o autor, em plenas condições de uso(...).”

Pois bem, a decisão monocrática ratifica o entendimento adotado no primeiro grau, ante a observância das datas expressas constantes na petição inicial indicarem o decurso do prazo máximo suportado no Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, imperiosa se faz a adoção do prazo constante na legislação consumerista, cujo limite temporal para reclamar a existência do vício é de 90 dias, consoante art. 26, II, do CDC.

Pondero ainda que a contagem se inicia a partir do momento em que o defeito restar evidenciado, o que nestes autos, a situação fática demonstrou a existência dos vícios desde 22/12/2021, cuja ocorrência foi descrita na petitória como habitual. Nesse contexto, o prazo decadencial aplicado foi reconhecido de forma adequada e legal, pois observa a normatividade constante na legislação em conluio com a narrativa fática descrita, adotando-se para efeitos de contagem a data do último vício manifestado, qual seja,
23/02/2022
.

Dessa maneira, incontestável que a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática, inclusive, reconhecem o prazo mais benéfico ao consumidor para considerar a contagem do termo decadencial.

Nesse contexto, eis o entendimento pela Jurisprudência Pátria: (Grifo Nosso)

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______ PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802425-11.2022.8.14 .0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: EDILSON MAIER CAMPOS

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA – OAB/PA 11.430

APELADO: CLASSIC VEICULOS LTDA

ADVOGADO: WILLIAN MARCOS VASCONCELOS – OAB/MT 11.323

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PRAZO DECADENCIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO AJUIZOU A AÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo automotor, adquirido em dezembro de 2020, sob fundamento de decadência do direito de reclamar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de vício oculto detectado no motor de veículo adquirido, teria o autor exercido seu direito de ação dentro do prazo decadencial previsto na legislação aplicável, de modo a afastar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevêem o prazo de 90 dias para reclamação de vícios ocultos, contados a partir da sua constatação (art. 26, § 3º, CDC).

4. Ainda que se admitisse a aplicação do Código Civil, o art. 445 estabelece o prazo de até 180 dias para o surgimento do vício em bens móveis, e, uma vez detectado, 30 dias para propositura da ação.

5. O autor alegou ciência do defeito em agosto de 2021, mas ajuizou a ação somente em fevereiro de 2022, extrapolando qualquer dos prazos legais.

6. A decadência do direito de ação foi corretamente reconhecida na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de vício oculto em bem móvel, o prazo decadencial para reclamar é de 90 dias a contar da constatação do defeito, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

2 . A inércia do consumidor em ajuizar a demanda no prazo legal configura a decadência e impede o exame de mérito da pretensão indenizatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo . Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024251120228140040 26752245, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DE QUANDO O VÍCIO RESTAR EVIDENCIADO. 1. O prazo de decadência, previsto no art . 26 do Código de Defesa do Consumidor, afeta o direito de reclamar pelos vícios de produtos e serviços. O prazo é de 90 (noventa) dias para reclamar de vício do produto durável e se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º do CDC
). 2 . No caso, o carro zero quilômetro da Autora apresentou grave defeito após 6 (seis) anos de uso. O orçamento foi elaborado pela oficina da concessionária sem a necessidade de desmontá-lo, por se tratar de vício recorrente em veículo daquele modelo. Todavia, a consumidora somente ajuizou ação quando já consumado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar de vício oculto do produto. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência do direito ao ressarcimento dos danos materiais. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdãos 1226879, 1046211, 1799401. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 0719885-63 .2023.8.07.0007 1847520, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/04/2024)

Pois bem, nego provimento ao apelo para ratificar o reconhecimento da ocorrência de decadência.

No que concerne a indenização por dano moral pretendida pelo agravante.

Examino.

Em primazia, mister se faz consignar a ausência de comprovação da existência de dano moral indenizável, isso porque, não houve comprovação de abalo moral significativo apto a configurar a indenização pretendida.

Desse modo, a condenação em dano moral obriga que se reconheça a existência de lesão significativa à esfera moral, no entanto, isto não ocorre- pois os autos não apresentam a efetiva comprovação de lesão moral. Some-se isso ao fato de

que durante a narrativa fática do autor, este informa que houve a prestação de assistência pela parte apelada, vejamos:

“Como nada funcionava, o autor chamou guincho da empresa, que só apareceu no local por volta de 22:00h e
levou à assistência autorizada da Requerida, sendo que a mesma, no dia 23 de dezembro 2021, ofertou um veículo reserva do mesmo modelo, enquanto o conserto ocorria.

Exa., ali passou 10 dias, e teve como diagnóstico um
problema de bateria e foi trocada uma peça que a assistência se negou em informar o nome. A assistência aproveitou a oportunidade e colocou a lâmpada traseira da placa que não funcionava.

(...)

Por sua vez, o Requerente solicitou que fosse trocado o carpete do veículo que veio rasgado, não tendo sido previamente observado pelo Requerente porque estava oculto embaixo do tapete. Só que isto não foi providenciado, sendo que a Requerida assegurou ao autor que este poderia transitar com o veículo até que o carpete fosse providenciado pela empresa
, tendo sido concedido um prazo de 20 dias, posto que o carpete viria de São Paulo, o que oportunamente aconteceu.

Na sequência, cerca de um mês e meio depois, o autor observou o equipamento que lançava água no para-brisa, quando acionava o limpador, não funcionava, bem como que as pastilhas de freio estavam desgastadas, embora como condição da compra fosse a entrega do veículo em absoluta e confortável condição de uso.

A Requerida consertou a bomba de esguicho do para-brisa
, mas se negou em trocar as pastilhas.

Assim, verifico que a possibilidade de eventual abalo moral pela parte autora foi mitigada pelas ações realizadas pelo apelado, isso porque, promove tratativas para minorar os vícios contidos no bem adquirido pela parte adversa, inclusive, atende aos pedidos promovidos pelo autor, bem como, oferece veículo provisório para reparar os danos, ainda que temporariamente.

Diante disso, na ausência de outras provas que comprovem o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, resta impossibilitada a condenação da reclamada, isso porque, não se verifica a ocorrência do dano moral em concreto para reparar o dano pretendido em questão.

Além do mais, esse também é o entendimento adotado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2
. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3
. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a ofensa aos danos morais.

Nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o pedido de compensação dos valores, mantendo inalterada a decisão agravada nos demais termos
.

Belém, 23/06/2025